Tribunal: STF
Processo: HC 96922
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE
   FOGO. ART. 10 DA LEI 9.437/97 E ART. 14 DA LEI 10.826/2003.
   PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL LESIVO DA ARMA.
   DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I - Para a configuração do crime
   de porte de arma de fogo não importa se a arma está ou não
   municiada ou, ainda, se apresenta regular funcionamento.
II - A
   norma incriminadora prevista no art. 10 da Lei 9.437/97 não fazia
   qualquer menção à necessidade de se aferir o potencial lesivo da
   arma.
III - O Estatuto do Desarmamento, em seu art. 14,
   tipificou criminalmente a simples conduta de portar munição, a
   qual, isoladamente, ou seja, sem a arma, não possui qualquer
   potencial ofensivo.
IV - A objetividade jurídica dos delitos
   previstos nas duas Leis transcendem a mera proteção da
   incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da liberdade
   individual e de todo o corpo social, asseguradas ambas pelo
   incremento dos níveis de segurança coletiva que ele propicia.
V
   - Despicienda a ausência ou nulidade do laudo pericial da arma
   para a aferição da material; idade do delito.
VI - Ordem
   denegada.